Tribunal: CARF
Processo: 10880.940198/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940198/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.459 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IRPJ. NÃO COMPROVAÇÃO
Somente se torna possível deduzir do imposto de renda apurado ao final de
determinado período as parcelas retidas devidamente comprovadas mediante
qualquer meio documental hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e prejudicial de decadência suscitadas, e, quanto ao mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão de primeira instância que julgou
parcialmente procedente manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não
confirmou o saldo negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) do ano-
calendário de 2005 em sua totalidade, no valor de R$ 3.313.907,55, reconhecendo apenas o
montante de R$ 2.493.088,25. Eis as parcelas não confirmadas pela Autoridade Administrativa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940198/2012-01
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.459 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940198/2012-01

A decisão de primeira instância, embora tenha confirmado valor adicional de R$
794.631,34, terminou por não reconhecer o valor restante de R$ 26.187,96, conforme o seguinte
quadro elaborado pela Recorrente:

Após ciência em 13/07/2015 (fls. 215), foi interposto recurso (fls. 178/214), em
11/08/2015 (fls. 178), peça em que foram apresentadas as seguintes razões de defesa:
1 Preliminares:
1.1 Obrigatoriedade da formalização do crédito por meio de Auto de Infração ou
Notificação de Lançamento para fins de cobrança de débitos declarados em DCOMP;
1.2 Decadência do direito à constituição dos débitos referentes aos períodos de
apuração anteriores a junho de 2007, “tendo em vista que a ciência do contribuinte acerca da
cobrança formulada ocorreu em 12.6.2012, ou seja, passados mais de 5 (cinco) anos da
ocorrência dos respectivos fatos geradores”.
1.3 Nulidade em relação à falta da descrição clara e precisa dos argumentos que
fundamentam o r. despacho decisório.
2 Mérito:
2.1 Demais parcelas de IRRF: “a Recorrente informa que está buscando os demais
comprovantes de rendimentos e de arrecadação do IRRF perante as empresas responsáveis pelas
respectivas retenções, motivo pelo qual protesta pela posterior juntada dos documentos que
comprovam a totalidade de seu crédito de IRRF, o qual poderá ser verificado também mediante
perícia contábil, que desde já se requer.”
2.2 Eventuais equívocos cometidos no preenchimento das Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) pelas fontes pagadoras podem ser retificados de ofício pois a
Recorrente não pode ser prejudicada por esses equívocos.
2.3 Inaplicabilidade da taxa Selic, uma vez que não foi criada por lei para fins
tributários, além de não possuir caráter moratório.
E ainda, foi requerida perícia a fim de se comprovar o crédito pleiteado
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.459 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940198/2012-01

Por fim, em 14/12/2021, foram juntados novos documentos relacionados às
retenções cujos valores não foram confirmados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos, razão pela qual dele tomo
conhecimento.

1. Preliminares

Inicialmente, sobre a obrigatoriedade da formalização do crédito por meio de
Auto de Infração ou Notificação de Lançamento para fins de cobrança de débitos declarados em
DCOMP (questão 1.1 referenciada no relatório), deve-se esclarecer que a Declaração de
Compensação se caracteriza como instrumento de confissão de dívida, não sendo necessária
constituição do crédito tributário por meio do ato de lançamento, conforme dispõe o art. 74, § 6o,
da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
.....
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003).
No que tange à decadência dos débitos objeto de cobrança decorrentes da não
homologação das compensações efetuadas, pelo fato de se relacionarem a fatos geradores que
ocorreram há mais de 5 (cinco) anos (questão 1.2 referenciada no relatório), convém reafirmar
que uma vez declarados (e confessados) em DCOMP, conforme esclarecido no parágrafo
anterior, os débitos indevidamente compensados passam a estar plenamente constituídos, não
havendo que se falar em decadência.
Convém registrar, que a alegação da Recorrente acerca da cobrança formulada há
mais de 5(cinco) anos da ocorrência dos respectivos fatos geradores também não atrai o instituto
da prescrição, pelo fato de o prazo prescricional se iniciar a partir do momento em que o tributo
se torna exigível, e nem o da não homologação tácita da compensação, em razão de o termo
inicial da contagem do prazo para homologação da compensação declarada se inaugurar na data
da entrega da declaração de compensação, conforme disposição do §5o do art. 74 da Lei no
9.430/96.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.459 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940198/2012-01

Por sua vez, no que concerne à nulidade em relação à falta da descrição clara e
precisa dos argumentos que fundamentam o despacho decisório (questão 1.3 referenciada no
relatório), verifica-se no documento de fls. 18 de forma cristalina a fundamentação e o
enquadramento legal referentes à decisão, bem como no documento de origem do Sistema de
Controle de Créditos (fls. 21/23), as informações complementares da análise de cada parcela do
crédito que compõe o saldo negativo.
Por tais motivos, rejeitam-se as preliminares de nulidade e prejudicial de
decadência suscitadas.
2. Mérito
Protesta a Recorrente pela posterior juntada de documentos que comprovam a
totalidade de seu crédito de IRRF (questão 2.3 referenciada no relatório), o que ocorreu por meio
de petição juntada aos autos em 14/12/2021 (fls. 220/233).
Nesses documentos, que ora se aceitam nos termos do art. 16, § 4o, do Decreto
70.235/72, em razão do relato da Recorrente, em suas peças de defesa, acerca da impossibilidade
de apresentação de prova em momento oportuno, constam informações sobre retenções dos
valores de IRRF não confirmados, no montante de R$ 26.187,96, referentes aos códigos 6147,
8045, e 1708 e às seguintes fontes pagadoras:

A análise dos documentos revela que houve retenção de imposto de renda, cód.
6147, referente à fonte pagadora de CNPJ no 33.000.167/0001-01, no valor de 142.403,35, em
montante superior, portanto, aos valores totais declarados de R$ 136.628,18, e ainda, das demais
parcelas não confirmadas relativas aos códigos 8045 e 1708. Confira-se a tabela abaixo:
CNPJ Fonte Pagadora
CNPJ Beneficiário
Código
IRRF (R$)
Folhas dos autos
33.000.167/0001-01
33.482.241/0021-17
6147
1232,48
222/223
33.000.167/0001-01
33.482.241/0007-69
6147
4928,82
224/225
33.000.167/0001-01
33.482.241/0026-21
6147
650,35
226/227
33.000.167/0001-01
33.482.241/0004-16
6147
66.239,24
228/229
33.000.167/0001-01
33.482.241/0082-39
6147
69.352,46
230/231
33.000.167/0001-01
Total
6147
142403,35

62.050.174/0001-16
33.482.241/0082-39
8045
2.072,11
232
68.253.731/0001-82
33.482.241/0082-39
1708
12.194,77
233
Contudo, não obstante o esforço da Recorrente, entendo que provas, como
comentado anteriormente, possam ser admitidas após a fase impugnatória diante de
circunstâncias justificáveis ante a impossibilidade de sua produção em momento oportuno, mas
na condição de estarem revestidas por completo dos elementos necessários à comprovação do
fato probando.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.459 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940198/2012-01

No caso em tela, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação de que
as receitas referentes aos impostos retidos foram oferecidas à tributação, sendo essa prova de
fácil produção por meio dos seus livros contábeis.
Inclusive, além do lançamento das receitas decorrentes dos serviços prestados às
fontes pagadoras, os próprios registros da retenção do imposto no Livro Razão já poderiam ter
sido apresentados anteriormente como prova, de forma a demonstrar a correta contabilização
pela empresa Recorrente dos fatos correspondentes.
Deve-se esclarecer que condição necessária para a dedução do imposto retido
sobre determinado rendimento recebido é o oferecimento desse rendimento à tributação, pois não
há possiblidade de se deduzir uma parte (imposto antecipado) de um todo (imposto total devido)
sem inclusão dos valores correspondentes nessa simples operação aritmética. Essa matéria já se
encontra sumulada por este Conselho com o seguinte entendimento:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Dessa forma, as parcelas de crédito ora reclamadas, no total de R$ 26.187,96, não
se mostram aptas a compor o saldo negativo.
Prosseguindo, diante das considerações acima, há que também se rejeitar o pedido
de diligência e perícia que, em face dos quesitos formulados (fls. 194/195), prestam-se à
produção de provas que deveriam ser elaboradas pela própria Recorrente, uma vez que, repise-
se, seus documentos contábeis e extratos bancários, com a devida demonstração dos vínculos
com as atividades realizadas, poderiam servir como documentos aptos a comprovar a retenção do
imposto e o oferecimento à tributação dos rendimentos recebidos.
Nesse sentido, confere a Súmula CARF no 143 a possibilidade de apresentação de
outros meios de prova da retenção do imposto de renda por meio do seguinte enunciado:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Com base nesse entendimento, eventuais equívocos cometidos no preenchimento
das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) pelas fontes pagadoras, como
alega a Recorrente ter acontecido no presente caso, podem ser supridos por outros meios de
prova conforme esclarecimento acima, de forma que não constitui dever da autoridade
administrativa proceder à retificação de ofício dessas declarações.
Por fim, quanto à inaplicabilidade da taxa Selic, com base nas alegações de que
não fora criada para fins tributários, e de que não possui caráter moratório, registre-se que essa
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.459 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940198/2012-01

matéria constitui a fonte para uma das mais antigas súmulas deste Conselho, que chancela a
utilização da taxa Selic como taxa referencial para aplicação de juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários. Confira-se a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Assim, por entender que não trouxe a Recorrente as provas necessárias ao
reconhecimento do crédito a título de saldo negativo, correspondente ao montante de R$
26.187,86, deixa-se de acolher o pleito recursal, mantendo-se intacta a decisão de primeira
instância.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares de nulidade e
prejudicial de decadência suscitadas, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 244
DF CARF MF
Original